Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714328-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: KARLA DA SILVA ALENCAR, EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR D E C I S Ã O Emílison Santana Alencar Júnior requereu o cumprimento do acórdão de ID no 33070158, que pronunciou a ilegitimidade passiva do requerente e extinguiu a ação rescisória em relação à referida parte. Referido acórdão, do seu turno, foi integrado no julgamento de embargos de declaração, para condenar a Previ (executada) ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID no 45267753). Além disso, ao negar provimento a agravo em Recurso Especial, o colendo STJ majorou tal condenação em quinze por cento (15%) (ID no 57882539). Saliente-se que o exequente, ao instaurar o cumprimento do julgado, requereu que o crédito exequendo seja extraído do valor depositado pela Previ a título de caução, aduzindo que o referido montante é suficiente para quitar a dívida. Instada a se manifestar, a PREVI não se opôs ao referido pleito (ID no 64687808). Diante disso, julgo extinto o presente cumprimento de sentença pelo pagamento da dívida (art. 526, § 1o, do CPC), determinando seja providenciada a transferência para a conta bancária fornecida pelo exequente, no montante pleiteado ao ID no 60232295. Após, intime-se a Previ para, querendo, no prazo de cinco (5) dias, impulsionar o feito quanto ao julgamento de parcial procedência do pedido rescisório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator